Tribunal: TJSP
Processo: 2128077-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Informação de ocorrência de fato novo a ser apreciado, bem como de existência de omissão e contradição no julgado – Descabimento - Ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2128077-32.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são embargados CEQUIPEL
INDÚSTRIA DE MÓVEIS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GERAIS
LTDA, ERGO MOBILI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA,
LEANDRO BOHRER OPPITZ e AIRTON BOHRER OPPITZ.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128077-32.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No: 33.424
EDEC.No: 2128077-32.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (F. CENTRAL CÍVEL - 7a VARA CÍVEL)
EBTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EBDO. : CEQUIPEL INDÚSTRIA DE MÓVEIS E COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS GERAIS LTDA. E OUTROS
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Informação de ocorrência de fato novo a ser apreciado,
bem como de existência de omissão e contradição no
julgado Descabimento - Ausência dos requisitos exigidos
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil Caráter
infringente - Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos pelo Agravado contra
Acórdão de fls. 600/605 dos autos do agravo de instrumento, que deu parcial
provimento ao recurso.
Em síntese, informa o Embargante a ocorrência de fato novo
importante ao julgamento do recurso, bem como a existência de omissão e
contradição no Acórdão. Aduz que, após o julgamento do agravo, os Embargados
informaram na execução que não possuem bens passíveis de penhora. Logo, insiste
no deferimento da penhora de recebíveis. No mais, defende que a decisão
embargada contém omissões, pois deixou de fazer referência às diversas tentativas
de constrições frustradas, notadamente dos semoventes e da embarcação. Afirma,
ainda, a existência de contradição no julgado, relativa à confusão entre penhora de
recebíveis e de faturamento. Pugna pelo acolhimento do recurso.
Presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade
recursal.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
À luz do disposto no artigo 1.022, do novo Código de
Processo Civil, os embargos encontram adequação somente quando for o caso de:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128077-32.2019.8.26.0000/50000
3
requerimento; III corrigir erro material.
Do exame das razões recursais, vê-se que não estão presentes
os requisitos enumerados pelo dispositivo legal acima transcrito.
Ao contrário do afirmado pelo Embargante, após o julgamento
do agravo, não é possível reapreciar o mérito do recurso em razão da existência de
fato novo, devendo a pretensão ser deduzida perante o Juízo de primeiro grau.
No mais, não há omissão e/ou contradição que justifique seja
acrescentado um novo elemento à decisão.
Em relação às tentativas frustradas de constrição de bens,
verifica-se que foram consideradas na análise do recurso, tendo constado claramente
no Acórdão: “Não se desconhece a dificuldade na localização e penhora de bens de
propriedade dos Agravantes.” (fls. 603 do agravo de instrumento).
Ademais, é importante ressaltar que não se descartou a
possibilidade de realização de referido tipo de penhora. Apenas restou indeferida, no
momento, por se mostrar prematura diante da possibilidade de a constrição recair
sobre outros bens.
Por fim, a contradição também não prospera, uma vez que
restou claro no Acórdão que a penhora de recebíveis não se confunde com a penhora
de faturamento.
Porém, como os recebíveis compõem o faturamento da
empresa devedora, há entendimento de que devem ser tomados os mesmos cuidados
da penhora de faturamento, previstos no artigo 866, do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, verifica-se que as questões suscitadas
revelam o nítido caráter infringente da medida, onde o Embargante, expondo os
fundamentos que lhe interessam, forçam o reexame do agravo e o acolhimento de
seus pedidos.
Outrossim, não são admissíveis embargos de declaração com
efeitos infringentes, como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luiz Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2128077-32.2019.8.26.0000/50000
4
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso,
“não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil' (STJ-
Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não
conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Novo Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, 47a ed., Saraiva, 2016, nota 3 ao art. 1.024, p. 954).
Portanto, inexistindo qualquer vício, violação ou negativa de
vigência de qualquer disposição legal, deve ser preservado o Acórdão atacado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica